Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER RECÍPROCO ENTRE OS GENITORES. FIXAÇÃO PONDERADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, se presentes os requisitos legais, o que se constata no caso em tela; contudo, atribuem-se efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem aos atos já praticados.
2. Na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades, devendo atender às necessidades mínimas do alimentado.
4. Recurso parcialmente provido.